Tribunal: STF
Processo: AI 59327
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O EXAME DA EFICACIA, EM TESE, DE DETERMINADO
MEIO DE PROVA, E CABIVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIVEL E,
POREM, REAPRECIAR, EM TAL RECURSO, O PODER DE CONVICÇÃO DAS PROVAS
NO CASO CONCRETO, PARA CONCLUIR SE BEM OU MAL AS APRECIOU A DECISÃO
RECORRIDA. PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.